Tribunal: TJSP
Processo: 1018800-19.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
RECURSO - Apelação – Descabimento – Produção antecipada de provas – Interposição de recurso de apelação contra a sentença que determinou a apresentação de documentos que comprovem a origem do débito que ensejou a negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes – Descabimento – Inteligência do art. 382, § 4o, do CPC/2015 – Sentença que não se amolda à hipótese de cabimento de

Ementa:
RECURSO - Apelação – Descabimento – Produção antecipada de provas – Interposição de recurso de apelação contra a sentença que determinou a apresentação de documentos que comprovem a origem do débito que ensejou a negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes – Descabimento – Inteligência do art. 382, § 4o, do CPC/2015 – Sentença que não se amolda à hipótese de cabimento de recurso prevista pelo referido dispositivo processual – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000288336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018800-19.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é apelante TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado WELINGTON
OLIVEIRA DA SILVA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em sede de julgamento expandido, por maioria de votos, não
conheceram do recurso. Declara voto o 3o julgador., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente), CORREIA LIMA, LUIS CARLOS DE BARROS E
REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43602
APEL.No: 1018800-19.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
APTE. : Telefônica Brasil S/A
APDO. : Welington Oliveira da Silva de Souza (Justiça Gratuita)
SENTENÇA DO JUIZ: Sandro Nogueira de Barros Leite
RECURSO - Apelação
Descabimento

Produção antecipada de provas Interposição de
recurso de apelação contra a sentença que
determinou a apresentação de documentos que
comprovem a origem do débito que ensejou a
negativação do nome do autor nos cadastros de
inadimplentes Descabimento Inteligência do
art. 382, § 4o, do CPC/2015 Sentença que não se
amolda à hipótese de cabimento de recurso
prevista pelo referido dispositivo processual

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça -
Recurso não conhecido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que
determinou que a ré apresente os documentos que comprovem a relação
jurídica entre ela e o autor, cujo inadimplemento gerou a negativação do
nome deste nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 dias, sob
pena de busca e apreensão.
Sustenta a ré-apelante a incompetência do juízo, pois a
ação deveria ter sido proposta no foro de seu domicílio. Alega ainda faltar
interesse de agir ao autor, pois não ficou comprovada a sua resistência
(dela ré) em disponibilizar os documentos cuja exibição foi pleiteada.
Recurso tempestivo, processado e contrariado.
2.1 O apelado ajuizou esta ação de produção antecipada
de provas pretendendo que a apelante exiba os documentos referentes a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suposto contrato firmado entre eles e que originaram a inclusão de seu
nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
Sobreveio a sentença recorrida que obrigou a recorrente
a exibir os documentos comprobatórios daquela relação jurídica.
O novo CPC inovou em relação à anterior legislação
processual ao tornar a produção antecipada de provas um
procedimento autônomo, regulado pelos arts. 381 e ss. do CPC/2015,
abandonando o caráter de cautelar nominada (cf. arts. 846 e seguintes do
CPC/1973).
Dispõe o art. 382, § 4o, do CPC/2015:
“Neste procedimento, não se admitirá defesa ou
recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova
pleiteada pelo requerente originário.”
Não se amoldando a sentença recorrida à hipótese
prevista pelo dispositivo legal citado, não se conhece do recurso.
Neste sentido decidiu esta 20a Câmara de Direito
Privado:
“Ementa: Produção antecipada de prova. Recorrente
que pretende a apresentação do documento correto e também a condenação
do recorrido ao pagamento das verbas de sucumbência. Procedimento que
apenas admite a interposição de recurso contra decisão que indeferir
totalmente a produção da prova pretendida pelo requerente. Artigo 382, §
4o
do
NCPC.
Recurso
não
conhecido.
(cf.
Apel.
no
1008723-21.2016.8.26.0037, rel. Des. Luis Carlos de Barros, j. em
22-5-2017).
Outros julgados deste Tribunal de Justiça seguem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo entendimento:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Produção
antecipada de provas Pretensão à exibição de documentos pelo Banco
Decisão determinou produção da prova pelo réu, pena de multa diária
Hipótese não elencada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC Decisão não
comporta reexame em agravo de instrumento Decisão nos termos do art.
382, §4o, NCPC Na produção antecipada de prova não se admite defesa
ou recurso, exceto de decisão que indeferir totalmente a produção da prova
pleiteada Recurso não conhecido.” (cf. A.I. 2241454-78.2019.8.26.0000,
rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. em
04-12-2019).
“PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
Homologação do pedido de desistência da autora. Recurso da parte ré.
Descabimento. Sentença homologatória. Procedimento que não admite
recurso, nos termos do art. 382, §4o, do CPC. Juízo que decidiu pela
inexistência
de
sucumbência.
Recurso
não
conhecido.”
(Apel.
0078452-88.2018.8.26.0100, rel. Des. Milton Carvalho, 36a Câmara de
Direito Privado, j. em 30-10-2019).
3. Posto isso, o meu voto não conhece do recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44052
Apelação Cível no 1018800-19.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Telefonica Brasil S/A
Apelado: Welington Oliveira da Silva de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, não obstante ter sido ajuizada
uma produção antecipada de provas, (procedimento que não permite a
imposição de uma condenação, mas que culmina apenas com a
homologação da prova produzida, e entrega dos autos ao requerente-
artigo 383, parágrafo único do CPC), a r. sentença recorrida acabou
impondo ao réu uma condenação, consistente em exibição de
documentos, sob pena de busca e apreensão.
Em tais circunstâncias, o pedido foi julgado como
se fosse uma exibição de documentos, e portanto, data máxima vênia,
a admissibilidade do recurso, não pode ser analisada à luz do artigo
382, parágrafo 4o do CPC.
Ante ao exposto, pelo meu voto, conheço da
apelação interposta.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
1064310F
5
5
Declarações
de Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
10689033
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018800-19.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.